Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PARTICIPANTE NÃO APOSENTADO. RESP 1.312.736/RS. TEMA 955. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA.
1. A modulação de efeitos prevista no julgamento do REsp 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, aplica-se ao participante e ao assistido, conforme expressamente ressalvado.
2. Negou-se provimento ao apelo.